Tribunal: TJDFT
Processo: 0724143-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pelos crimes de ameaça e lesão corporal cometidos no contexto de violência doméstica contra mulher. A Defesa alegou omissão quanto à análise específica da expressão merecia morrer, por entender que a frase é genérica e não contém ameaça penalmente relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da aptidão da expressão merecia morrer para caracterização do crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, possui cognição limitada, sendo cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Inviável o reconhecimento da existência de omissão no acórdão, tendo em vista que a prova constante do caderno processual foi analisada de maneira expressa e fundamentada, concluindo-se que os dizeres proferidos pelo réu, em contexto de agressão, foram suficientes para incutir fundado temor na vítima.
5. Na hipótese, a alegação de omissão configura mera tentativa da parte de rediscutir o conteúdo probatório e reverter a conclusão do julgado, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da Defesa, sendo suficiente enfrentar aqueles essenciais à fundamentação da decisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 619.